Tribunal: STF
Processo: Rcl 77740
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Pará alega ter o Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA violado, nos Processos n. 0806484-83.2019.8.14.0028, 0806479-61.2019.8.14.0028, 0806489-08.2019.8.14.0028 e 0806486-53.2019.8.14.0028, a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Afirma ter o Juízo de origem determinado o prosseguimento da reintegração de posse contra várias famílias em situação de vulnerabilidade, sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na aludida ADPF 828.



    Sustenta que, no caso, há um procedimento administrativo tramitando no INCRA para aquisição dos imóveis objetos das ações judiciais subjacentes, com manifestação de aceite já exarada pelos proprietários das respectivas áreas. Relata que o INCRA fez proposta de aquisição da área em conflito no valor de R$ 80.000.000 (oitenta milhões de reais), proposta esta com manifestação de aceite pelos proprietários dos imóveis. Acrescenta que, por razões administrativas ligadas à estrutura da Administração Pública Estadual, não foi possível, até a presente data, a aquisição do imóvel em litígio.



    Narra que, “em audiência de desocupação realizada no dia 17 de fevereiro do corrente ano, foi proferida decisão judicial determinando que, caso o INCRA não realizasse o depósito judicial no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), até o dia 15 de março de 2025, a desocupação seria mantida, devendo ser expedido mandado de reintegração de posse para cumprimento no dia 31 de março de 2025”.



    Relata, ainda, concedido o prazo de 15 dias para que o INCRA promova a realocação dos ocupantes dos imóveis. Alega que mais de 200 (duzentas) famílias ocupam a área e que o exíguo prazo não é suficiente para o adequado cumprimento da medida, com respeito aos direitos básicos da população afetada.



    Busca, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos.



    A parte reclamante questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



 Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



 O descumprimento da regime, segundo sustenta a parte reclamante, consistiria na insuficiência do prazo de realocação dos ocupantes, com medidas insatisfatórias para salvaguardar seus direitos básicos.



 Por oportuno, transcrevo os termos do ato reclamado:



    DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 



    Fica mantida a desocupação das áreas objeto dos autos para o dia 31/03/2025, salvo se o INCRA realizar, até 15/03/2025, o depósito judicial no valor de R$ 80.007.515,64 (oitenta milhões, sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao acordo realizado entre o INCRA e o autor, conforme ofício juntado aos autos. Em caso de cumprimento desta condição, a desocupação deverá ser suspensa; 



    Ato contínuo, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com cumprimento imediato da ordem, devendo a diligência ser realizada por dois Oficiais de Justiça desta Especializada, os quais deverão proceder com o máximo zelo possível, qualificando e identificando os requeridos na maior extensão possível, incluindo nome, prenome, alcunha, profissão, residência e estado civil; 



    Deverá ser lavrado AUTO CIRCUNSTANCIADO contendo todos os detalhes da diligência, identificando e cientificando os REQUERIDOS que, em caso de descumprimento, incorrerão em crime de desobediência e sofrerão a penalidade pecuniária; 



    DEFIRO apoio policial aos Oficiais de Justiça no cumprimento da medida liminar; 



    Ressalta-se que os Oficiais de Justiça deverão esclarecer aos requeridos sobre a decisão, solicitando que esses colaborem com os trabalhos de desocupação. 



    Por fim, com o objetivo de minimizar eventuais conflitos e assegurar o cumprimento das normativas e resoluções dos Órgãos de Direitos Humanos, especialmente no que se refere à Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, no que for aplicável, determino as seguintes medidas procedimentais a serem observadas no processo de desocupação: 



    OFICIE-SE ao INCRA SR (PA/SE) Marabá, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem um local para realojamento das famílias ocupantes nos imóveis objetos dos autos, ainda que provisório, objetivando cumprir a resolução nº 10/2018 e atender ao plano de desocupação e realocação das famílias ocupantes; OFICIE-SE ao Centro de Perícias Criminais (Renato Chaves), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a medição da área por ocasião da desocupação, no limite do georreferenciamento existente nos autos; OFICIE-SE ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará em Marabá/PA e Parauapebas/PA para que auxilie nas atividades de desocupação do imóvel; OFICIE-SE à Equatorial Energia para que acompanhe os trabalhos de desocupação, visando desligar eventuais ligações clandestinas que possam colocar em risco as pessoas que se encontram no local; OFICIE-SE ao SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - do Município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse; OFICIE-SE ao Delegado de Conflitos Agrários para que acompanhe o cumprimento da ordem, no sentido de instaurar imediatamente inquéritos policiais e TCO'S, visando apurar crimes que porventura venham a ocorrer no transcorrer do cumprimento; OFICIE-SE à Secretaria de Educação de Marabá/PA e Parauapebas/PA para fornecimento de transporte escolar para auxiliar no trabalho de transporte das crianças e adolescentes do local da reintegração até o local onde forem alojadas; OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Marabá/PA e Parauapebas/PA e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Marabá/PA e Parauapebas/PA, para que acompanhe as crianças e adolescentes no momento da reintegração; OFICIE-SE com urgência a Secretaria de Saúde de Marabá/PA e Parauapebas/PA para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse; OFICIE-SE ao CME - Comando de Missões Especiais para fornecer apoio policial no cumprimento da liminar de reintegração de posse, devendo adotar o maior zelo e cuidado no cumprimento da ordem judicial, visando a redução de danos, evitando assim o acirramento do conflito agrário; OFÍCIE-SE à Prefeitura Municipal de Marabá/PA e Parauapebas/PA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize um local para abrigo das famílias, temporariamente, que necessitarem de apoio nas necessidades básicas de alimentação e saúde, bem como providencie um local específico para colocação do material por ventura retirado na área a ser desocupada, além disso, forneça a infraestrutura necessária para a desocupação, como caminhões e ônibus, e a logística para a remoção das famílias para o novo local; A autora deverá fornecer a infraestrutura necessária para a desocupação, como caminhões e ônibus, e a logística para a remoção das famílias para o local que indicarem, ou local nas proximidades indicadas pelos ocupantes, devendo ser utilizado o bom senso das partes e o atendimento às peculiaridades de cada caso, sendo que os requeridos não poderão ficar acampados nas imediações da propriedade reintegrada, bem como a área da frente da fazenda e sejam preservados todos os seus acessos, bem como não poderão voltar ao local reintegrado, sob pena de crime de desobediência; Fica expressamente proibida a utilização, pela autora, de segurança privada, pessoas armadas, devendo permanecer no local da reintegração somente os Oficiais de Justiça, técnicos designados por este Juízo e policiais militares integrantes do CME, bem como terceiros que estejam dirigindo caminhões para a retirada dos ocupantes e encarregados de auxiliar nos serviços de remoção de materiais, as partes, seus advogados, auxiliares e servidores da Prefeitura que estiverem prestando auxílio aos trabalhos. Fica proibida, também, a destruição das casas dos ocupantes antes de findada a reintegração; Faculto aos REQUERIDOS ou quem lá for encontrado o desfazimento físico de acampamento/residências que porventura se encontrem, se assim desejarem, bem assim a retirada de quaisquer animais semoventes que lá se encontrarem, desde que o façam por ocasião do cumprimento da ordem; OFICIE-SE ao Delegado de Conflitos Agrários para que acompanhe o cumprimento da ordem, no sentido de instaurar imediatamente inquéritos policiais e TCO'S, visando apurar crimes que porventura venham a ocorrer no transcorrer do cumprimento; OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de Planejamento de Marabá/PA e Parauapebas/PA para as providências de realocação de recursos necessários para a desocupação e atendimento às famílias; OFICIE-SE à Secretaria de Educação de Marabá/PA e Parauapebas/PA para fornecimento de transporte escolar para auxiliar no trabalho de transporte das crianças e adolescentes do local da reintegração até o local onde forem alojadas; OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Marabá/PA e Parauapebas/PA, para que acompanhe as crianças e adolescentes no momento da reintegração; OFICIE-SE com urgência a Secretaria de Saúde de Marabá/PA e Parauapebas/PA para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse; OFICIE-SE ao CME - Comando de Missões Especiais para fornecer apoio policial no cumprimento da liminar de reintegração de posse, sendo que deverá o CME adotar o maior zelo e cuidado no cumprimento da ordem judicial, visando a redução de danos, evitando assim o acirramento do conflito agrário; OFICIE-SE para ciência desta decisão com urgência: o CME - Comando de Missões Especiais, a Ouvidoria Regional do INCRA-SR 27 (Marabá), a Ouvidoria Agrária Estadual do TJPA, a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA e os órgãos assistenciais municipais (CRAS e CREAS) - Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, de controle de zoonoses desse município -, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a Comissão de Direitos Humanos da OAB - Subseção de Canaã dos Carajás/PA e a Polícia Científica do Pará para, querendo, participarem do ato de cumprimento da medida liminar OFICIE-SE ao CME - Comando de Missões Especiais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie, se for necessário, atualização do relatório de inteligência visando a desocupação prevista para 31.03.2025; Ficam autorizados os oficiais de justiça deste Juízo, com o auxílio do CME, a procederam a reintegração a partir do dia 31 de março de 2025, em dias úteis; As questões de mérito do processo que continuará a sua tramitação ordinária independentemente dos procedimentos de desocupação serão decidas no próprio, cabendo às partes peticionarem o que forem de seus interesses; 



    EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento do decisum. 



    As partes aqui presentes já saem intimadas/oficiadas no presente ato. 



    Servirá o presente termo como ofício, no que for necessário. 



    Segundo o decidido na ADPF 828, medidas de desocupação coletivas devem ser antecedidas de prazo mínimo razoável para garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    Nesse juízo preambular, ainda que a autoridade judiciária tenha determinado uma série de medidas visando ao cumprimento do regime de transição determinado por esta Corte no âmbito da ADPF 828, tenho que o prazo de 15 dias para realocação de mais de 200 (duzentas) famílias parece demasiado exíguo.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. 



    Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da execução da reintegração de posse até esclarecimento das medidas a serem adotadas.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse objeto dos processos n. 0806484-83.2019.8.14.0028, 0806479-61.2019.8.14.0028, 0806489- 08.2019.8.14.0028 e 0806486-53.2019.8.14.0028, sem prejuízo da continuidade das medidas preparatórias fixadas pelas instâncias de origem.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente